Tribunal: TJBA
Processo: 8001273-35.2023.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001273-35.2023.8.05.0072

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: IRENIA SANTOS DE SANTANA SANTIAGO e outros (15)

Advogado(s): JULIO GOMES DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. TESTE RÁPIDO POSITIVO PARA COVID-19 POSTERIORMENTE CONTRADITO POR RT-PCR. ÓBITO DE PACIENTE IDOSO COM COMORBIDADES. SUSPEITA CLÍNICA COMPATÍVEL COM A INFECÇÃO PELO VÍRUS DA COVID-19. ADOÇÃO DE PROTOCOLOS SANITÁRIOS VIGENTES DURANTE A PANDEMIA. ATENDIMENTO MÉDICO ADEQUADO. INEXISTÊNCIA DE ERRO NA CONDUTA DOS AGENTES ESTATAIS. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença de improcedência proferida nos autos de ação indenizatória ajuizada em face do Estado da Bahia e do Município de Cruz das Almas, na qual os autores alegam falha no serviço público de saúde que teria resultado na morte de seu genitor, idoso (90 anos de idade) com múltiplas comorbidades (cardiopatia, diabetes, hipertensão e problemas neurológicos), e na adoção indevida de protocolos sanitários, com prejuízo à realização de velório digno. O juízo de origem concluiu pela ausência de ato ilícito, nexo causal ou dano indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento da produção de prova oral; e (ii) verificar se os entes públicos apelados devem responder civilmente por suposta falha na prestação do serviço de saúde, decorrente de diagnóstico equivocado de COVID-19 e adoção de medidas sanitárias restritivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da produção de prova oral requerida pelos autores não configura cerceamento de defesa, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, pois não foi requerida a prova pericial, meio adequado para a elucidação de eventual falha técnica na conduta médica, e a prova documental existente nos autos é suficiente para o julgamento da lide.

4. O diagnóstico inicial de Covid-19, baseado em sintomas respiratórios compatíveis e teste rápido positivo, justificou a imediata adoção dos protocolos de isolamento e regulação hospitalar conforme as diretrizes sanitárias vigentes à época da pandemia, sobretudo diante da idade avançada e das comorbidades do paciente (cardiopatia, diabetes, hipertensão e problemas neurológicos).

5. A posterior obtenção de resultado negativo no exame RT-PCR não caracteriza erro médico ou falha no serviço, diante da reconhecida possibilidade de falso positivo em testes rápidos, devendo-se considerar o contexto clínico do paciente e a limitação tecnológica dos exames disponíveis no cenário pandêmico.

6. Os prontuários e relatórios médicos demonstram que o atendimento foi realizado de forma contínua, responsável e multidisciplinar, com comunicação à família e adoção de todas as medidas terapêuticas pertinentes ao quadro clínico, afastando a hipótese de negligência, imprudência ou imperícia, conforme demonstram os prontuários juntados aos ID’s 78203876, 78203877 e 78203878, e em especial o relatório médico firmado pela Diretoria da Fundação ABM de Pesquisa e Extensão na Área da Saúde – FABAMED (ID 78203910).

7. A anotação de suspeita de COVID-19 na declaração de óbito e as restrições à cerimônia fúnebre decorrem do cumprimento de normas sanitárias estaduais (Decreto Estadual nº 20.518/2021) e da aplicação do princípio da precaução em saúde pública, não havendo ilicitude ou abuso de poder.

8. A inexistência de nexo causal entre a conduta dos agentes públicos e o óbito do paciente, somada à ausência de demonstração de erro técnico ou adoção de conduta inadequada, afasta o dever de indenizar por parte dos entes estatais.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 37, §6º; CPC, arts. 370, parágrafo único, e 487, I; Decreto Estadual/BA nº 20.518/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AC nº 1004994-77.2021.8.26.0597, Rel. Des. Danilo Panizza, j. 10.05.2022; TJ-PR, AC nº 0011208-25.2021.8.16.0001, Rel. Juíza Elizabeth Calmon, j. 07.08.2023; TJ-DF, AC nº 0707548-14.2020.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, j. 22.09.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 8001273-35.2023.8.05.0072 em que figuram como apelantes
IRENIA SANTOS DE SANTANA SANTIAGO
e
OUTROS (15)
e como apelados
ESTADO DA BAHIA
e o
MUNICÍPIO DE CRUZ DAS ALMAS.

A
cordam
os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01-237